Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA ACERCA DO SALDO NA CONTA DO PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão inicial de condenação do réu a indenizar o autor em relação ao saldo do PASEP. Recurso do autor contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ter entendido o juízo de origem que o Juizado Especial é incompetente, diante da necessidade de realização de prova pericial.
3. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4. Incompetência absoluta dos Juizados Especiais. O art. 3o da Lei 9.099/95 dispõe que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Conforme reiteradamente decidido no âmbito das Turmas Recursais, a necessidade de cálculos aritméticos e apuração de valores decorrentes de correção monetária, juros e encargos aplicados pelo réu na conta PASEP da parte autora, demanda prova pericial, pelo que implica incompetência dos Juizados Especiais. Precedentes: (Acórdão 1167939, 07065481920198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019.); (Acórdão 1287508, 07181766820208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 13/10/2020.); (Acórdão 1299816, 07059172920208070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no PJe: 22/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Prejudicada a análise da preliminar de ilegitimidade suscitada pelo réu.
6. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). Suspensa a exigibilidade das rubricas, diante da gratuidade de justiça concedida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).